Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 144, § 4o, II, CP. MATÉRIA EXAMINADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração para sanar vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. O vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, aquela verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, e não contradição do decidido com a lei, com as provas dos autos, com outros precedentes ou com o entendimento da parte.
3. Os embargos de declaração não se revelam instrumento processual adequado para sanar eventual error in judicando, devendo o inconformismo da parte em relação ao conteúdo da decisão ser objeto de recurso próprio.
4. Considerando que o acórdão embargado fundamentou, sem contradição, o entendimento sobre a não desclassificação do delito para aquele previsto no art. 155, § 4o, II, do CP, não se verifica vício a ser sanado no julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.